Tribunal: TJSP
Processo: 1013966-06.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*MONITÓRIA – prestação de serviços educacionais – mensalidades escolares vencidas e não pagas – demonstrada a efetiva prestação dos serviços no período da cobrança – réu que não efetuou o trancamento da matrícula no ano letivo de 2013 - demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013966-06.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GUSTAVO
D'OTTAVIANO
VERTONI,
é
apelado
SOCIEDADE
CAMPINEIRA
DE
EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-06.2016.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37221
APEL.No: 1013966-06.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : GUSTAVO D'OTTAVIANO VERTONI
APDA. : SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
*MONITÓRIA
prestação de serviços educacionais

mensalidades escolares vencidas e não pagas demonstrada a
efetiva prestação dos serviços no período da cobrança réu que
não efetuou o trancamento da matrícula no ano letivo de 2013 -
demanda procedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória proposta por
Sociedade Campineira de Educação e Instrução em face de
Gustavo D'Ottaviano Vertoni, visando obter o pagamento do
montante atualizado de R$11.509,28, conforme planilha de
débito de fls. 05, fundando a pretensão em contrato de
prestação de serviços educacionais.
2.
A
fls.
202/209
consta
audiência
de
instrução e julgamento onde foram ouvidas as testemunhas
da autora: André Luis Del Tio, Michelle Viviane da Silva
Lunardi e Camila Brasil Gonçalves Campos.
3. A r. sentença de fls. 222/225 julgou
procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento de
R$11.509,28, atualizado pela Tabela Prática do E. TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da
propositura da ação. Carreou ao requerido sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
4.
Irresignado,
recorreu
o
réu
a
este
Tribunal para a reforma do “decisum”, alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-06.2016.8.26.0114 -Voto no
3
autora cobra 11 mensalidades vencidas de 07.02.13 a
06.12.13,
referentes
ao
Curso
de
Administração
na
instituição de ensino PUC Campinas, no entanto sequer foi
efetuada a matrícula, não tendo o requerido cursado a
faculdade no ano de 2013, fazendo como que ficasse
excluído automaticamente do período subsequente. Aduz que
deixou de cursar a faculdade no ano de 2012, tendo em
vista que começou a trabalhar o dia inteiro, de forma que
não teria como assistir as aulas. Insurge-se contra os
documentos
colacionados
aos
autos
pela
requerente,
aduzindo serem imprestáveis e unilaterais. Sustenta que
não é do réu a assinatura na lista de presença datada de
26.04.13. Afirma que não foi juntada aos autos nenhuma
avaliação que o requerido tenha feito nesse período.
Argumenta que as testemunhas eram funcionários e professora, que mencionaram apenas questões
administrativas que aconteceram dentro da faculdade. Alega
que as próprias testemunhas afirmaram que todos os
documentos são incinerados pela faculdade após três anos,
no entanto curiosamente a lista de presença apresentada
não foi.
5. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “A dívida
exigida nos autos diz respeito aos serviços educacionais
prestados ao réu, cujo pagamento das mensalidades de 2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-06.2016.8.26.0114 -Voto no
4
não aconteceu. Incontroversa a relação contratual entre as
partes,
até
mesmo
consubstanciada
pelos
documentos
trazidos na inicial, bem como a situação de inadimplência
do réu. Não obstante o réu alegue a inexigibilidade do
débito, sob o argumento de que os serviços jamais lhes
foram prestados, já que não teria pago a rematrícula,
tampouco frequentado as aulas e realizado as provas, o
conjunto probatório colhido nos autos permitem afirmar,
com convicção e segurança, que o réu é responsável pelo
pagamento. E chego a tal conclusão, basicamente, pelo
pagamento da rematrícula (pag. 84/85), pela frequência
efetiva nas disciplinas (pag. 88/92), pela realização de
prova no ano letivo de 2013, com sua assinatura em ata
(pag. 64/66), pelo empréstimo de livros na biblioteca da
faculdade (pag. 95), mas principalmente pela ausência de
qualquer prova de que o réu tenha feito o pedido de
desistência do curso. São exigíveis as mensalidades em
decorrência
de
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais quando não providenciada comunicação por
escrito da desistência do curso à instituição de ensino,
na forma prevista no pacto e por força do art. 473 do
Código Civil. À míngua de prova da efetiva comunicação da
rescisão do contrato antes do período cobrado, de rigor a
manutenção da cobrança integral das mensalidades assumidas
pelo réu, pois a presunção de que os serviços foram
disponibilizados e gozados é ínsita à própria contratação.
Ademais, o próprio réu, num claro sinal de que os serviços
foram efetivamente prestados, somente arguiu a falsidade
da sua assinatura (no documento de fls. 64/66) em
audiência
de
instrução,
deixando
de
fazê-lo
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-06.2016.8.26.0114 -Voto no
5
manifestações processuais subsequentes, o que fez preclusa
a prova, fato bastante incomum para alguém que, em
primeiro momento, limitava-se a dizer que aquela ata de
prova não estava datada e, após perceber a data, insistiu
que a referida disciplina poderia ser cursada em outros
semestres, porém sem impugnar o fato trazido pela autora
de que a grade de 2013 foi reorganizada pelo próprio réu.
Bem por isso, em virtude da prova cabal e abundante,
corroborada com os depoimentos seguros e uníssonos das
testemunhas, é de se concluir que a autora efetivamente
prestou os serviços educacionais, pelos quais faz jus ao
recebimento
das
mensalidades,
inclusive
no
patamar
apontado na inicial” (fls. 223/224).
7. Ressalta-se que o fato de não ter havido a
juntada aos autos de nenhuma avaliação do requerido não
modifica o presente entendimento, ainda mais diante do
conjunto probatório coligido aos autos. Demais o documento
de fls. 64/66 é datado de abril/2013, sendo que a ação foi
proposta em abril/2016 (fls. 01), o que comprova que foram
respeitados os três anos mencionados pelas testemunhas
para que os documentos acadêmicos possam ser incinerados.
8. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece o réu responsável pelo pagamento das custas e despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, consoante o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-06.2016.8.26.0114 -Voto no
6
85, §11, do CPC/2015.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js